Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NULIDADE. RENOVAÇÃO DO PRAZO. MULTA E HONORÁRIOS. AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. O fato de a devedora ter comparecido ao feito para arguir a nulidade, bem como ter realizado depósito judicial em garantia, não possui o condão de inaugurar imediatamente o decurso do prazo voluntário para pagamento, uma vez que a alegada nulidade da intimação ainda se encontrava pendente de apreciação jurisdicional, com possibilidade de alcançar atos subsequentes.
3. Nos termos dos artigos 280, 281 e 282 do CPC, as intimações serão nulas quando feitas em inobservância às prescrições legais, de forma que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, sendo possível ao juiz, ao pronunciar a nulidade, declarar os atos atingidos e ordenar as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, afastando prejuízos à parte.
4. Declarada a nulidade da intimação da devedora, revela-se, como consequência, escorreita a determinação de republicação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação para pagamento voluntário, à luz do art. 282 do CPC, renovando-se o prazo, de modo a afastar os eventuais prejuízos oriundos do vício processual constatado.
5. Diante da nulidade da intimação para pagamento voluntário do débito, mostra-se razoável afastar a incidência das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que, à luz do art. 281 do CPC, anulada a intimação viciada, todos os demais atos que dela dependam, tais como a incidência de multa e de honorários devidos pelo não pagamento voluntário, também restam alcançados, não gerando efeitos.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.